Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731220-71.2021.8.07.0000 Agravante(s) Karina Neuls; Vanessa Neuls; Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior Agravado(s) G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; M Y D Zerpa Tecnologia Eireli Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Neuls, Vanessa Neuls e Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 103999714) que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, processo n. 0706492-37.2020.8.07.0020, ajuizada pelos recorrentes contra G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado para determinar o bloqueio, na conta corrente dos agravados, de forma solidária, da quantia de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), bem como de criptoativos na conta da corretora B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda., proveniente do não cumprimento de contrato de prestação de serviços de trader de criptoativos. O recurso foi parcialmente admitido e a tutela de urgência recursal foi indeferida (Id 29805308). A parte agravada apresentou contrarrazões no Id 30936185. O processo foi incluído na pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 15/06 a 23/06/2022), conforme certidão catalogada no Id 36384964. Contudo, a petição de Id 33950128 noticia a desconstituição dos serviços advocatícios prestados aos agravados pelo Dr. Carlos Diego Filgueira de Sousa, OAB/DF n. 69.910. Por meio do despacho de Id 36456544 foi determinada a exclusão do processo da pauta acima citada, e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal dos agravados para regularizarem a sua representação processual no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Conforme certificado no Id 38011804 não se logrou intimar nenhum dos agravados, conforme Id 37914815, Id 37914811, Id 37959254 e Id 37914816. É o breve relatório. Decido. Como observado, nos termos da petição de Id 33950128 o advogado Carlos Diego Filgueira de Sousa, OAB/DF n. 69.910, informa a desconstituição dos serviços advocatícios prestados aos agravados, conforme notificação de Id 33950129, o que ensejou a prolação do despacho de Id 36456544, no sentido da intimação pessoal dos recorridos para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Segundo certificado no Id 38011804 não se logrou intimar nenhum dos agravados, conforme Id 37914815, Id 37914811, Id 37959254 e Id 37914816. Com efeito, o art. 76 do CPC dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso Deste modo, a omissão da parte recorrida atrai a incidência da norma processual acima transcrita. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, I c/c art. 76, § 2o, II, do CPC; e art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO o desentranhamento das contrarrazões e dos documentos que as acompanham, bem ainda a reinclusão do recurso em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora